Tribunal: STJ
Processo: 0803952-04.2023.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908731 - RJ(2025/0130171-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LIVIA REGINA MARTINS PAIVA FRANCO
ADVOGADA
: SUZELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA LEÃO - RJ189880
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b4a3169-ebdc-4dcc-98d1-a1ad0898461d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908731 - RJ(2025/0130171-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LIVIA REGINA MARTINS PAIVA FRANCO
ADVOGADA
: SUZELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA LEÃO - RJ189880
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LIVIA REGINA MARTINS PAIVA
FRANCO contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação do fundamento relativo à “
Súmula 182/STJ
(quantificação da indenização pelo dano moral)” não atacado no AREsp
Súmula 7/STJ
(fls. 412-413).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não há reexame de matéria fático-probatória, pois a controvérsia seria
exclusivamente jurídica, com incidência do Tema 1.069 do STJ, defendendo a
obrigatoriedade de cobertura de cirurgia em paciente pós-bariátrica e o conhecimento
do recurso especial pela alínea “a” do
da Constituição Federal (fls. 417-419).
art. 105
Sustenta que a decisão agravada estaria dissociada do conteúdo do especial e que
houve negativa de vigência de lei federal.
Na sua impugnação ao agravo interno, BRADESCO SAÚDE S.A. alega que
o agravo interno incorreu em nova ausência de impugnação específica, pois não
enfrentou o vício do AREsp consistente em não atacar um dos fundamentos da
inadmissibilidade, atraindo a
; defende, ainda, que o especial buscou
Súmula 182/STJ
reexame fático e que o acórdão recorrido reconheceu, com base nas provas, o caráter
estético da cirurgia (fls. 424-439).
Documento eletrônico VDA56570293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: be100d43-4005-4113-a4c8-9d1eb4e8789d

É o relatório.

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade na origem, registrando a não impugnação do fundamento relativo à
quanto à quantificação da indenização por dano moral e aplicando, por
Súmula 7/STJ
analogia, a
(fls. 412-413).
Súmula 182/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir que a
controvérsia seria exclusivamente jurídica, com aplicação do Tema 1.069 do STJ,
afastando genericamente o reexame fático e pedindo o conhecimento do especial pela
alínea “a”, sem demonstrar que o AREsp havia impugnado todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, em especial o óbice da
quanto ao valor
Súmula 7/STJ
dos danos morais (fls. 417-419).
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada, pois a agravante não
demonstrou a superação do vício processual apontado, limitando-se a discutir o mérito
e a natureza jurídica da questão. Faltou a indicação concreta de que o AREsp havia
enfrentado o fundamento não impugnado relativo à
sobre a
Súmula 7/STJ
quantificação, o que inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido são os
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56570293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: be100d43-4005-4113-a4c8-9d1eb4e8789d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.731 / RJ
Número Registro: 2025/0130171-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08039520420238190208 202524502364 8039520420238190208
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIVIA REGINA MARTINS PAIVA FRANCO
ADVOGADA
: SUZELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA LEÃO - RJ189880
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIVIA REGINA MARTINS PAIVA FRANCO
ADVOGADA
: SUZELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA LEÃO - RJ189880
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
Documento eletrônico VDA56867758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: bb05ba1c-bd7a-401e-9151-e4e6aab57fa7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: bb05ba1c-bd7a-401e-9151-e4e6aab57fa7